Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015436-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANATOLE FRANCE FERREIRA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 70923056 o SINDIRETA formulou pedido de arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ANDRE LUIS GASQUES SILVA, ANA LUCIA LEANDRO DA SILVA e ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 72601212). Acostados documentos COORPRE de IDs: 75577593 e 75577594. Instado a se manifestar sobre os documentos COORPRE, o SINDIRETA requereu a extinção do feito em relação ao substituído ANDRE LUIS GASQUES SILVA, em virtude da quitação. Pois bem. Uma vez já levantado o valor devido ao credor/exequente, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ANDRE LUIS GASQUES SILVA (PCT acostado ao ID: 50639212), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. No mais, defiro o arquivamento provisório do feito até o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ANA LUCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER e ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal, conforme decisão de ID: 72728735. Brasília, 15 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR